Tribunal: TJBA
Processo: 8069467-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069467-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DEISY LEIA SILVEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA Advogado(s): RAFAEL BOMFIM COSTA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUANAMBI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA. REQUERIMENTO LIMINAR NO SENTIDO DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA EFETUE O PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA A QUE FAZ JUS EM SINTONIA COM O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL (LEI N. 1.089/2016). VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA DE CONCESSÃO LIMINAR DE MEDIDA QUE IMPORTE EM EXTENSÃO DE VANTAGEM OU PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA A SERVIDOR PÚBLICO. DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos cumulativos consignados no artigo 300 do CPC, para o deferimento da liminar pleiteada na exordial. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A tutela de urgência contra a Fazenda Pública, nos termos artigo 7º, § 2º, da Lei n. 12.016/2009, só pode ser concedida em situações excepcionais, não abrangendo hipóteses que envolvam aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, como no caso em apreço. 4. Na espécie, a pretensão da recorrente, qual seja, de receber seus vencimentos de acordo com o estipulado no plano de cargos e salários do magistério municipal, esbarra no que estabelece o dispositivo supra, que inviabiliza a concessão de liminar contra o Poder Público em circunstâncias como tais. 5. Observe-se, ademais, que no caso em tela o pleito vestibular não consiste na mera restauração do valor da remuneração, mas de verba nunca antes recebida, esgotando assim o objeto da lide. 6. Não se afigura evidenciado, portanto, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, um dos requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069467-75.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante Deisy Leia Silveira dos Santos Nogueira e como agravado Município de Guanambi. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . JR20